Tribunal: TJES
Processo: 5001775-21.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001775-21.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JOAO WICTOR SCATAMBURLO SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REDISCUSSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao sanar erro material, manteve a condenação do embargante ao pagamento das verbas de sucumbência.

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que a decisão desconsiderou seu direito à justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto ao benefício da justiça gratuita, ou se o recurso representa mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sobre a qual operou-se a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado baseou-se em decisão anterior que indeferiu o pedido de justiça gratuita, a qual não foi objeto de recurso oportuno pelo embargante, tornando a questão preclusa.

5. A pretensão de reexaminar o mérito de uma decisão colegiada é incabível na via estreita dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO WICTOR SCATAMBURLO SANTOS
, contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, deu provimento aos embargos declaratórios por ele manejado anteriormente para
“
corrigir o erro material e, de ofício, retificar o teor da condenação às verbas sucumbenciais, nos termos da fundamentação.”

Aduz o embargante (id. 14593752), em suma, que o acórdão embargado é omisso, na medida em que a conclusão ali alcançada inora a cronologia processual, sendo descabido o entendimento de que houve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 15196574 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001775-21.2021.8.08.0069

EMBARGANTE: JOÃO WICTOR SCATAMBURLO SANTOS

EMBARGADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO WICTOR SCATAMBURLO SANTOS
, contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, deu provimento aos embargos declaratórios por ele manejado anteriormente para
“
corrigir o erro material e, de ofício, retificar o teor da condenação às verbas sucumbenciais, nos termos da fundamentação.”

Aduz o embargante (id. 14593752), em suma, que o acórdão embargado é omisso, na medida em que a conclusão ali alcançada ignora a cronologia processual, sendo descabido o entendimento de que houve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 15196574 pelo desprovimento do recurso.

Em prévia decisão colegiada, o voto condutor – proferido pelo E. Des. Aldary Nunes Junior – foi claro ao consignar que
“
o MM. Juízo a quo indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita

requerida ao apelado, ora embargante, conforme se vê em decisão de id. num. 1004793, questão sobre a qual o recorrente não se insurgiu oportunamente, de modo que a exigibilidade da verba não se submete à suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.”

Assim, o embargante, ao alegar, nessa oportunidade, que está amparado pela benesse processual em cotejo, tão somente revela sua intenção de rediscutir o entendimento antes externado por este Órgão Colegiado, pretensão, todavia, descabida pela via aclaratória.

Dessa maneira, inexistindo o alegado vício,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)